Tribunal: TCU
Processo: 025.893/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial da Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pelo empresário individual Luciano Fábio Santana Assis, no âmbito do projeto cultural Pronac 14-11628, denominado Chet Baker. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial da Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pelo empresário individual Luciano Fabio Santana Assis, no âmbito do projeto cultural Pronac 14-11628, denominado "Chet Baker" , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa individual Luciano Fabio Santana Assis (CNPJ: 07.739.359/0001-24) e do Sr. Luciano Fabio Santana Assis (CPF: XXX.037.388-XX), nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o espólio do Sr. Luciano Fabio Santana Assis ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 25/10/2016 R$ 47.681,65 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia designada no item anterior aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, neste caso com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.